Tribunal: STJ
Processo: 5009609-08.2023.8.24.0054
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2786630 - SC(2024/0416499-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: F C
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA NÃO EXAMINADO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
SÚMULA No 315/STJ.
1. Dissídio jurisprudencial não devidamente comprovado nos termos dos arts. 1.043,
§ 4o, do Código de Processo Civil de 2015 e 266, § 4o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Não são cabíveis os embargos de divergência quando o acórdão embargado não
adentra no mérito do apelo especial (
.
súmula no 315/STJ)
3. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
25/02/2026
03/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha e Humberto
Martins votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
05 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
Documento eletrônico VDA54673484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 05/03/2026 17:10:37
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 1da4f4b8-765c-4cf0-a37d-938c7586b311

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54673484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 05/03/2026 17:10:37
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 1da4f4b8-765c-4cf0-a37d-938c7586b311

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2786630 - SC (2024/0416499-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: F C
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA NÃO EXAMINADO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
SÚMULA No 315/STJ.
1. Dissídio jurisprudencial não devidamente comprovado nos termos dos arts. 1.043, §
4o, do Código de Processo Civil de 2015 e 266, § 4o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Não são cabíveis os embargos de divergência quando o acórdão embargado não
adentra no mérito do apelo especial (
.
súmula no 315/STJ)
3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por F C contra decisão proferida pela
Presidência desta Corte indeferindo liminarmente os embargos de divergência.
Sustenta o agravante, em síntese, que o dissídio jurisprudencial foi devidamente
demonstrado, não podendo o recurso ser indeferido em razão de meras formalidades processuais.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA53762178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/01/2026 20:06:31
Código de Controle do Documento: eecb20bd-d9ec-4be7-a8e5-aacab3cfb179

O inconformismo não merece acolhimento, uma vez que a parte agravante não traz
argumentos aptos a desconstituir o
.
decisum
Com efeito, extrai-se dos autos que não houve a juntada do inteiro teor dos arestos
paradigmas quando da interposição do recurso, o que caracteriza vício substancial insanável a
impedir o conhecimento dos embargos de divergência porquanto não devidamente comprovado o
dissenso nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 e 266, § 4o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Outrossim, tem-se que o acórdão embargado não conheceu do agravo
regimental diante da incidência de óbice processual.
Vale dizer, não houve análise do mérito recursal, circunstância que implica na
inadmissibilidade dos embargos de divergência, a teor do contido no verbete no 315/STJ.
A título de ilustração, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTROVÉRSIA DE MÉRITO NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO
EMBARGADO. INVIABILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
SÚMULA N. 315 DO STJ. PARADIGMA. DECISÃO MONOCRÁTICA.
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. São inviáveis os embargos de divergência quando o acórdão embargado nem
sequer adentra o mérito do recurso especial, abstendo-se, assim, de fixar tese a
respeito da questão federal controvertida (Súmula n. 315 do STJ).
2. Decisão monocrática não serve como paradigma para a demonstração do
dissídio jurisprudencial.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
relator Ministro João Otávio de Noronha,
EAREsp n. 1.919.353/SP,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
11/6/2024,
14/6/2024.

Nesse contexto, era mesmo de rigor o indeferimento dos embargos de divergência.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53762178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/01/2026 20:06:31
Código de Controle do Documento: eecb20bd-d9ec-4be7-a8e5-aacab3cfb179

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos EAREsp 2.786.630 / SC
Número Registro: 2024/0416499-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50096090820238240054
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : F C
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : F C
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA54656778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:41:40
Código de Controle do Documento: 11519a7a-c74f-491a-8b16-1294b10dc0d1

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha e Humberto
Martins votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54656778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:41:40
Código de Controle do Documento: 11519a7a-c74f-491a-8b16-1294b10dc0d1